Tribunal: TJDFT
Processo: 0705178-81.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela Recorrente em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso inominado por ela interposto.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. A Embargante alega haver omissão/erro material no acórdão prolatado, sob o argumento de que houve impugnação em relação ponto não conhecido de seu recurso, o qual se refere ao indexador do crédito das prestações, e requer o acolhimento dos embargos para determinar que a correção seja feita pelo índice de reajuste do preço do bem.
5. A Embargada não apresentou contrarrazões, consoante certificado no Id n. 55456134.
6. Constata-se que o acórdão foi devidamente fundamentado no ponto suscitado pela Embargante e que, de fato, não houve impugnação específica à sentença que justificasse o conhecimento do recurso na parte atacada, não havendo qualquer vício a ser sanado.
7. Recurso conhecido. Não provido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.